Tribunal: TJMT
Processo: 1027825-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027825-45.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADA: ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO COLATERAL E CITAÇÃO DOS DEMAIS – AUSÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS – DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO ACERVO – COLATERAIS NÃO CONTEMPLADOS – EXCLUSÃO DA SUCESSÃO (ART. 1.850 DO CC) – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ANÁLISE LIMITADA À REGULARIDADE FORMAL – VÍCIOS INTRÍNSECOS A SEREM SUSCITADOS EM VIA AUTÔNOMA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 1.850 do Código Civil, não sendo os colaterais herdeiros necessários, basta que não sejam contemplados no testamento para serem excluídos da sucessão.
No procedimento de jurisdição voluntária para abertura, registro e cumprimento de testamento particular, a análise judicial limita-se à verificação da regularidade formal do ato, nos moldes do art. 737 do CPC, sendo incabível a discussão de vícios intrínsecos ou de validade substancial do testamento.
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027825-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 090.602.001-87 (AGRAVANTE), ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 474.325.861-87 (AGRAVADO), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA - CPF: 206.549.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 128.137.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO COLATERAL E CITAÇÃO DOS DEMAIS – AUSÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS – DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO ACERVO – COLATERAIS NÃO CONTEMPLADOS – EXCLUSÃO DA SUCESSÃO (ART. 1.850 DO CC) – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ANÁLISE LIMITADA À REGULARIDADE FORMAL – VÍCIOS INTRÍNSECOS A SEREM SUSCITADOS EM VIA AUTÔNOMA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.850 do Código Civil, não sendo os colaterais herdeiros necessários, basta que não sejam contemplados no testamento para serem excluídos da sucessão.

No procedimento de jurisdição voluntária para abertura, registro e cumprimento de testamento particular, a análise judicial limita-se à verificação da regularidade formal do ato, nos moldes do art. 737 do CPC, sendo incabível a discussão de vícios intrínsecos ou de validade substancial do testamento.
Recurso desprovido.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027825-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Particular, processo no. 1017384-13.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, por meio da qual se indeferiu o pedido de habilitação do ora agravante na qualidade de herdeiro colateral, bem como a citação dos demais herdeiros colaterais deixados por Maria Eduarda D’Oliveira Filha, sob o fundamento de que o procedimento noticiado tem por escopo apenas a verificação da regularidade formal do testamento, não comportando discussão sobre sua eficácia material.

Nas razões recursais de Id. 307687379, o agravante sustenta, em suma, que é irmão da falecida Maria Eduarda D’Oliveira Filha, e que, após o início do inventário sob o no. 1034136-94.2023.8.11.0041, tomou conhecimento da existência da ação de abertura e cumprimento de testamento, a qual tramitava sob sigilo e que, por essa razão, só foi acessada com significativa postergação, após insistentes diligências da procuradora do agravante.

Diz que além dele, existem outros oito herdeiros colaterais, todos irmãos ou meios-irmãos da falecida: Yolanda Oliveira de Amorim, Elizabeth Delfina D’Oliveira Vieira, Eduarda Maria D’Oliveira Corrêa da Costa, Cilbene Pereira D’Oliveira, Raimundo Pereira D’Oliveira Filho, Suellen Caroline Santos de Oliveira Amorim, Adelina Bheatriz Santos de Oliveira e Faria e Benedito Pereira D’Oliveira, sendo que nenhum deles foi citado para manifestação nos autos, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aponta que o próprio agravado Ernesto Soares de Carvalho Junior reconheceu a existência dos demais colaterais no processo de inventário, tendo inclusive requerido suas citações.

Assevera que embora o Código Civil não qualifique os herdeiros colaterais como necessários, eles são legítimos e possuem direito sucessório pleno quando inexistentes descendentes, ascendentes ou cônjuge sobrevivente, como na hipótese dos autos de modo que seriam os verdadeiros beneficiários da herança, na ausência de testamento válido.

Pontua acerca da validação formal do testamento, conforme dispõe o art. 737 do CPC, deve observar os requisitos extrínsecos do ato de última vontade, e que é viável a impugnação da forma do testamento em sede do referido procedimento, sobretudo diante da possível ausência de assinatura válida e de solenidade do ato, o que justificaria a realização de prova técnica pericial para apuração da higidez documental, conforme requerido nos autos originários.

Afiança que a decisão agravada incorreu em nulidade processual absoluta, por ter negado a participação dos herdeiros colaterais, os quais detêm interesse jurídico direto na causa, havendo a necessidade de citação e oitiva dos colaterais no procedimento de confirmação de testamento, mesmo que não sejam herdeiros necessários, nos termos dos artigos 1.829, IV, e 1.877 do Código Civil, e do art. 737, §1o, do CPC.

E defende que é o caso de reconhecimento da nulidade do processo originário, a fim de que seja determinada a sua habilitação como herdeiro colateral e ordenada a citação dos demais irmãos e meios-irmãos da testadora, para que possam exercer o direito de manifestação nos autos.

No tocante ao efeito suspensivo, invoca o art. 1.019, I, do CPC, e argumenta que estavam presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma: a probabilidade do direito estaria demonstrada pela comprovação da sua qualidade de herdeiro colateral, da ausência de citação dos demais colaterais e da relevância da análise dos requisitos extrínsecos do testamento; o perigo de dano decorreria do iminente risco de homologação do testamento, dada a audiência já designada para o dia 17/09/2025, às 14h, ocasião em que seriam ouvidas as testemunhas arroladas, o que poderia prejudicar a eficácia do recurso e comprometer a regularização processual pretendida.

No mérito, pede o conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, com a consequente habilitação do agravante e a determinação de citação dos demais herdeiros colaterais, garantindo-se a regular tramitação do feito.

Custas de preparo recolhidas (Id. 307708884).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 20/08/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 308461385.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 314808854, refutando os argumentos recursais e aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos pela dispensa de intervenção do Ministério Público no caso (Id. 317438862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relat
ado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Olinto Aurino Pereira de Oliveira, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Particular (Processo no. 1017384-13.2024.8.11.0041), que indeferiu pedido de sua habilitação como herdeiro colateral, bem como a citação dos demais irmãos e meios-irmãos da testadora Maria Eduarda D’Oliveira Filha.

O agravante, nas razões recursais, alega ser irmão da falecida e defende a nulidade da decisão por ausência de citação de outros herdeiros colaterais, os quais, segundo afirma, teriam interesse jurídico na impugnação dos requisitos extrínsecos do testamento, sobretudo quanto à forma e à solenidade do ato.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1017384-13.2024.8.11.0041.

REQUERENTE: ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR

ESPÓLIO: MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA

REQUERIDO: OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA, BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Abertura e Cumprimento de Testamento Particular
, proposta por
Ernesto Soares de Carvalho Junior
, herdeiro testamentário da integralidade dos bens deixados por Maria Eduarda D ́ Oliveira Filha, falecida, em 09 de julho de 2023.

O pedido foi regularmente acompanhado do instrumento particular, datado de 1o de junho de 2023 (id. 154138619), tendo sido designada audiência para verificação de sua regularidade formal, nos termos dos arts. 737 e seguintes do Código de Processo Civil (id. 194379373).

O terceiro, Olinto Aurindo Pereira de Oliveira, pugnou por sua habilitação na qualidade de herdeiro colateral, sustentando que se trata de herdeiro necessário e pela inclusão dos demais herdeiros colaterais (id. 196623810).

Pronunciamento Ministerial pelo indeferimento do pedido de habilitação (id. 199763107).

O terceiro, Olinto, na sequência, sustenta a existência de defeitos no testamento, concernentes à capacidade da testadora, no momento de sua realização, pleiteando pela não confirmação do testamento pela mera via testemunhal, admitindo-se a habilitação dos herdeiros colaterais, para realização de perícia técnica (id. 200359624).

Também, Benedito Pereira de Oliveria, pleiteou sua habilitação no processo, sustentando sua qualidade de herdeiro colateral e credor do espólio (id. 201763720).

Os pedidos, contudo,
não comportam deferimento
.

O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento constitui processo de jurisdição voluntária, cuja finalidade é restrita à verificação do cumprimento das formalidades legais exigidas para a validade formal do testamento, previstas no art. 1.876, do Código Civil.

Não se trata de sede própria para o debate, acerca da eficácia ou validade material do documento, o que inclui a capacidade da testadora.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR. Procedimento previsto no artigo 737 do Código de Processo Civil, que tem a finalidade de verificar os requisitos extrínsecos de validade do testamento particular. Requisitos atendidos, no caso concreto. Documento lavrado mecanicamente, sem rasuras ou espaços em branco, e firmado pela testadora e mais de três testemunhas. Ausência de prova de leitura do testamento pela testadora, na presença das testemunhas. Circunstância insuficiente a comprometer a higidez do ato, uma vez observados os demais requisitos e atingida a finalidade perseguida pela falecida. Alegações de vícios intrínsecos, relativos à capacidade da testadora, insuscetíveis de análise nos estreitos limites de procedimento de jurisdição voluntária. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ-SP 10029745620158260587 SP 1002974-56.2015.8 .26.0587, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/08/2018, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2018).”

Dito isso, por outro lado, os herdeiros colaterais, embora legítimos, não são necessários, de modo que a disposição da herança, em favor de terceiro, afasta os colaterais da sucessão, conforme exaustivamente demonstrado no pronunciamento do zeloso Ministério Público no id. 199763107.

Importante ressaltar que, a testadora testou a integralidade dos seus bens, portanto, não há outros herdeiros a serem chamados nesta ação, em cumprimento ao disposto no art. 737, §1o, do CPC.

Assim, não sendo esta a via adequada para o enfrentamento de controvérsias sobre a validade ou a eficácia do conteúdo do testamento, mas apenas, para a análise de sua regularidade formal,
indefiro
o pedido de habilitação dos requerentes, herdeiros colaterais, sem prejuízo de que eventuais alegações sejam veiculadas por meio de ação própria, evidentemente.

Diante do exposto,
intime-se
o autor para que, em 05 (cinco) dias, traga aos autos a qualificação das testemunhas testamentárias e endereço atualizado para intimação.

Após,
voltem-me
os autos conclusos para designação de data para a audiência em continuação.

Indefiro
o pedido de tramitação processual sob segredo de justiça, pois, a ação não se enquadra nas hipóteses de autorização legal, previstas no art. 189, do CPC.

Retire-se
, imediatamente, o sigilo das peças processuais.

Advirto o autor para que se abstenha de novos protocolos em sigilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data e hora registradas eletronicamente.

(assinado digitalmente)

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme informado nos autos, o
de cujus
não deixou descendentes, ascendentes ou cônjuge. E mais que isso, testou a integralidade de seus bens ao agravado Ernesto Soares de Carvalho Junior.

Nesse contexto, a princípio, não há direito sucessório a ser atribuído aos colaterais, nem mesmo fundamento legal para exigir sua citação no procedimento de jurisdição voluntária de abertura e cumprimento de testamento, uma vez que, não tendo sido contemplados no testamento, restam excluídos da sucessão, nos exatos termos do art. 1.850 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar.”

Ademais, reforça a ilação de ausência de interesse jurídico o fato de que o procedimento em curso não se presta à discussão sobre a validade substancial do testamento, mas apenas à análise de sua regularidade formal, nos moldes do art. 737 do CPC, sendo que, ainda que o agravante pretenda impugnar os requisitos extrínsecos do testamento, tal insurgência deve ser dirigida à via própria, por meio de ação autônoma de nulidade ou anulação, e não por meio de habilitação em procedimento de jurisdição voluntária já em estágio avançado, com audiência inclusive já realizada.

Nesta toada, sublinha-se que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público se trata de um procedimento de jurisdição voluntária, já que visa à obtenção do reconhecimento de um direito preexistente, que necessita para a sua validade e eficácia da atuação do juiz, cabendo a este examinar, tão-somente, a validade formal do testamento, sendo que, com relação aos demais requisitos como a existência de vícios intrínsecos, devem ser questionados em ação própria.

É como elucida ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA:

“Pode-se definir o procedimento regulado pelos arts. 1.125 a 1.141 do CPC como aquele destinado "a conhecer a declaração de última vontade do morto, verificar a regularidade formal do testamento (ou codicilo) e ordenar seu cumprimento. Neste procedimento, o juiz não examina nem profere decisão sobre os requisitos intrínsecos do ato de última vontade, apenas lhe examina os requisitos formais. Assim sendo, a aprovação do testamento (ou codicilo) não impede seja ele, posteriormente, impugnado em processo de jurisdição contenciosa, ainda que por vício formal, já que, como se sabe, a decisão proferida em processo de jurisdição voluntária não alcança a autoridade de coisa julgada material.

Quanto à natureza jurídica do processo instaurado para dar cumprimento às disposições de última vontade, não parece haver qualquer controvérsia: é, mesmo, processo de jurisdição voluntária. Tal natureza decorre do fato de ser a pretensão manifestada por aquele que dá azo à instauração do processo a de obtenção de ato judicial que permita ao testamento (que, como visto, é negocio jurídico de Direito Privado) produzir seus regulares efeitos.”
(Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 6a ed., págs. 582/583)

Também ensina ERNANE FIDELIS DOS SANTOS:

“O testamento particular tem de ser publicado e apresentado.

Morto o testador, o herdeiro, o legatário ou o testamenteiro poderão pedir a aprovação do testamento, requerendo a inquirição das testemunhas instrumentárias, instruindo o pedido com a cédula do testamento (...).

Tanto a inquirição das testemunhas quanto as possíveis impugnações dos interessados devem cingir-se à validade formal do testamento, não competindo ao juiz examinar seus requisitos intrínsecos, o que é da competência do juízo do inventário.

Há também opinião doutrinária de que o rigor formal do testamento particular, inclusive quanto ao número de testemunhas, poderá ser quebrado na pesquisa da real vontade do testador. A matéria, no entanto, escapa das finalidades da publicação e aprovação do testamento. O juiz da publicação deve apenas aprovar o testamento, se este atendeu, rigorosamente, a forma respectiva. Caso contrário, deverá negar a aprovação, ficando as partes autorizadas a levantar a questão nas vias jurisdicionais. Se, todavia, faltarem testemunhas, por morte ou ausência, ou se, pelo menos, uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade (...).

Para a aprovação do testamento, ao juiz basta a confirmação de autenticidade, isto é, que foram seguidos os requisitos da lei (...), com as declarações confirmadas por três das testemunhas, ainda que haja contradição de outras duas ou mais.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed., vol. 3, pág. 429)

A propósito, esse é o entendimento do Tribunal mineiro em caso absolutamente análogo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO - INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS DO TESTADOR - DESNECESSIDADE - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - VALIDADE FORMAL
- VÍCIOS AFASTADOS PELO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, já que visa à obtenção do reconhecimento de um direito preexistente, que necessita para a sua validade e eficácia da atuação do juiz, cabe a este examinar, tão-somente, a validade formal do testamento público, sendo que, com relação aos demais requisitos como a existência de vícios intrínsecos, devem ser questionados em ação própria, o que já ocorreu no caso específico dos autos. 2. Já tendo o Superior Tribunal de Justiça afastado a tese de nulidade do testamento em ação própria, razão não há para determinar a intimação de herdeiros colaterais do testador na presente ação de jurisdição voluntária. 3. Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33183852920238130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 15/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025